Tribunal: TJDFT
Processo: 0736437-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736437-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: REGINALDO FREITAS BESSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0715439-18.2022.8.07.0018 - id 138508739) que, em ação anulatória c/c pedido de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência consistente na anulação das questões de 26, 27, 29, 31, 34, e 44 da Prova, tipo 2, do concurso para Policial Penal do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 001/2022, garantindo-lhe nova pontuação, acrescida dos valores dos referidos itens, e consequente reclassificação e participação nas demais etapas do concurso. Alega, em suma, nulo o ato que conferiu nota equivocada às suas respostas, pois as questões encerrariam erros crassos, confirmados por pareceres técnicos, incompatíveis com o edital, impossibilitando-o de alcançar nota adequada ao seu real desempenho e, por conseguinte, sua participação nas demais fases do certame. Discorre sobre os princípios da isonomia, finalidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, moralidade, confiança, boa Fé, impessoalidade, motivação e inafastabilidade da jurisdição. Requer a tutela de urgência. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Quanto às questões objeto da lide, conforme se extrai da inicial, o agravante, em síntese, argumenta que devem ser anuladas porque: Questão no 26: consta que o DF está localizado em bioma dividido em Cerrado Denso, Cerrado Típico, Cerrado Ralo e Cerrado Rupestre, entretanto, conforme alegada literatura científica indicada, não são apenas quatro, apontando outras três grandes formações e 11 ou 14 fitofisionomias. Questão no 27: se o comando da questão tivesse se referido ao relevo do Planalto Central como relativamente plano, estaria correta, mas a assertiva de que seja plano fere à alegada literatura científica quanto ao tema. Questão no 29: não existe erro na afirmação de que Brasília foi base de interesse nacional na chamada “marcha para o oeste” e para a modernização urbana da cidade planejada, tendo em vista que a cidade foi fundamental para a interiorização do país, sendo a sua construção uma continuidade da “marcha para o oeste”, consoante alegada doutrina especializada. Questão no 31: não especificada qual a unidade de medida exigida pelo examinador, se seria adotado o tradicional sistema de medidas ou a padronização aprovada pela IEC acarretando divergência se 1 kilobyte equivaleria a 1.000 bytes ou a 1.024 bytes. Questão no 34: ao citar “modificar o conteúdo de um arquivo bitmap”, o examinador não foi muito claro com relação a qual conteúdo se referia. Questão no 44: possui conteúdo fora do especificado no edital, tendo em vista a necessidade do conhecimento do Mínimo Múltiplo Comum - M.M.C - para a sua solução. O agravante almeja, em síntese, a prevalência do gabarito que entende correto sobre o que foi divulgado em caráter definitivo pela banca examinadora do concurso, contra o qual não há notícia que tenha recorrido administrativamente. No entanto, é vedado ao Judiciário substituir, mesmo pontualmente, a banca examinadora para aferir respostas do candidato e a nota a elas atribuídas, salvo teratologia que, por ora, se não se constata.. Atente-se, a propósito, para o precedente vinculante do STF: EMENTA Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632.853, Tema 485, julgado em 2015). Essa orientação é seguida pela Corte: EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E AVALIAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Inteligência da Súmula 485/STF. 2. Ausente dissenso entre o conteúdo programático e as questões de prova, inviável a substituição da banca examinadora pelo julgador. 3. Segurança denegada. (2a Câmara Cível, ac. 1.308.544, Des. Mario-Zam Belmiro, 2020). O alegado erro grosseiro depende, em princípio, da produção de perícia, o que não tem lugar no agravo de instrumento e sequer foi objeto da decisão agravada. Assim, em princípio, não se faz presente o fumus boni juris necessário à antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator